Tribunal: TCU
Processo: 030.041/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do município de Cacoal/RO.

Inteiro teor:
Acórdão 11373/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), noticiando possíveis irregularidades relatadas pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Cacoal/RO na construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 154), entre outras medidas, considerou a representação procedente e aplicou aos responsáveis, individualmente, a multa fundamentada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando que foi verificada pela Seproc inexatidão material no item 9.3 e na tabela do item 9.4 da referida deliberação, ante a grafia incorreta do nome da Sra. Nilma Aparecida Ruiz (CPF XXX.224.152-XX), que constou como Nilma Aparecida Ruiz Motta; Considerando que a unidade técnica, com a concordância do Ministério Público, propõe promover o apostilamento dos itens consignados, a fim de retificar o nome da responsável (peças 283-285). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c a Súmula TCU 145, em proceder à correção de inexatidão material detectada nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: a) Item 9.3 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Nilma Aparecida Ruiz Motta (CPF XXX.224.152-XX) " (...) Leia-se: "9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Nilma Aparecida Ruiz (CPF XXX.224.152-XX) " (...) b) Item 9.4 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: Responsáveis Valor (R$) Francesco Vialetto (CPF XXX.949.757-XX) 12.000,00 Nilma Aparecida Ruiz Motta (CPF XXX.224.152-XX), José Carlos Rodrigues dos Reis (CPF XXX.063.701-XX), Thiago Albuquerque de Carvalho Câmara (CPF XXX.366.324-XX) 8.000,00 Carlos Magno Santana (CPF XXX.216.302-XX), Mara Martins Vergilio Galvão (CPF XXX.560.612-XX), Marcelo Machado dos Santos (CPF XXX.106.602-XX), Silvino Gomes da Silva Neto (CPF XXX.049.224-XX) e Sônia Marcia Favero Selvatici (CPF XXX.207.877-XX) 4.000,00 Leia-se: Responsáveis Valor (R$) Francesco Vialetto (CPF XXX.949.757-XX) 12.000,00 Nilma Aparecida Ruiz (CPF XXX.224.152-XX), José Carlos Rodrigues dos Reis (CPF XXX.063.701-XX), Thiago Albuquerque de Carvalho Câmara (CPF XXX.366.324-XX) 8.000,00 Carlos Magno Santana (CPF XXX.216.302-XX), Mara Martins Vergilio Galvão (CPF XXX.560.612-XX), Marcelo Machado dos Santos (CPF XXX.106.602-XX), Silvino Gomes da Silva Neto (CPF XXX.049.224-XX) e Sônia Marcia Favero Selvatici (CPF XXX.207.877-XX) 4.000,00 1. Processo TC- Processo 030.041/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.909/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Magno Santana (XXX.216.302-XX); Francesco Vialetto (XXX.949.757-XX); Jose Carlos Rodrigues dos Reis (XXX.063.701-XX); Mara Martins Vergilio Galvao (XXX.560.612-XX); Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX); Nilma Aparecida Ruiz (XXX.224.152-XX); Silvino Gomes da Silva Neto (XXX.049.224-XX); Sonia Marcia Favero Selvatici (XXX.207.877-XX); Thiago Albuquerque de Carvalho Camara (XXX.366.324-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.